Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-18.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO PELA CONSUMIDORA. TERMINAL NÃO RESTABELECIDO PARA A CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para restabelecer o número telefônico da autora e a pagar o valor de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, argui em preliminar a ilegitimidade passiva, pois foi feita e portabilidade para a empresa Claro. No mérito, defende a ausência de prova mínima das alegações autorais, inexistência de danos morais indenizáveis. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado para compensação dos danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso cabível, tempestivo e próprio. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 74914278.
3. A parte autora, ora recorrida, buscou o restabelecimento da linha cuja portabilidade não foi concretizada. Evidente, portanto, a existência de pertinência subjetiva, uma vez que a recorrente é a empresa doadora. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, nos termos da Teoria da Asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
6. No caso dos autos, a sentença consignou que, em relação ao número (61) 9986xxxx24, o documento juntado pela ré, ID 229591516, comprova que a portabilidade foi cancelada porque a requerente não fez a confirmação via SMS e que, em razão disso, o número foi devolvido para a ré. Assim, caso a requerente tenha, posteriormente, solicitado o restabelecimento da linha, caberia à requerida disponibilizar novamente o número à autora. Não o fazendo, resta evidenciada a falha na prestação do serviço. Tratando-se de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve a demandada ser condenada a restabelecer o número de titularidade da recorrida, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
7. No tocante ao dano moral, importante esclarecer que, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação aos danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação de contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle para práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
8. No caso em análise, verifica-se que a autora ficou privada de seu principal canal de comunicação, instrumento essencial para a oferta e contratação dos serviços que presta como cuidadora de idosos. Apesar de seus reiterados pleitos, a empresa não adotou as providências necessárias para solucionar o problema, submetendo-a a uma verdadeira via crucis na busca pela efetivação de seu direito, o que culminou na necessidade de judicialização da demanda. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.
9. Em relação ao valor da indenização, tenho que R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende às circunstâncias de fato da causa, e a extensão do dano, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
10.Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.